Tribunal: STF
Processo: Pet 14483
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão, reautuado como petição, no qual a defesa de Marcelo Bezerra Crivella, com base no art. 580 do CPP, requer o aproveitamento dos efeitos da decisão proferida no HC 236.442/RJ. Nesse paradigma, concedeu-se a ordem de habeas corpus para determinar o trancamento da Ação Penal Eleitoral 0600108-60.2021.6.19.0016 em relação a Christiano Borges Stockler Campos.



    O peticionante alega “que a decisão não descreve ou delimita nenhuma condição e/ou circunstância pessoal subjacente ao caso, permitindo-nos postular a extensão” (eDOC 2, p. 5). Tendo isso em conta, aduz que a imputação apresentada em seu desfavor estaria igualmente destituída de provas.



    Sustenta que a sua situação seria mais favorável do que a do paciente do HC 236.442/RJ, haja vista que a denúncia teria por base afirmações genéricas decorrentes do cargo de Prefeito do Rio de Janeiro por ele então ocupado. Tal contexto configuraria, segundo aponta, responsabilidade penal objetiva, o que seria incompatível com o sistema de responsabilização criminal .



    Almeja a extensão da ordem de habeas corpus concedida em favor do paradigma, com a determinação de trancamento da Ação Penal Eleitoral nº 0600108- 60.2021.6.19.0016 também para ele. 



    O Juízo da 188ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro prestou informações, em que noticia o declínio da competência para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 



    Gustavo Badaró sublinha que o dispositivo assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados. O autor afirma que essa regra não se limita a apelações; alcança os “demais recursos, bem como habeas corpus e revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).



    Eugênio Pacelli, ao comentar esse dispositivo, explica que os recursos e as impugnações são deduzidos, em regra, no interesse de quem deles faz uso. Porém, no caso de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que devem ser resolvidas de maneira uniforme para todos os envolvidos. Trata-se daquilo que a doutrina chama de efeito extensivo do recurso. Por exemplo, “reconhecida pelo tribunal a prescrição (...), a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes” (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal, 21ª edição, São Paulo, Atlas, 2017, p. 964).



    Outra não é a visão de Renato Brasileiro de Lima. O autor ensina que a concessão de ordem de habeas corpus em benefício de um dos acusados aproveitará os demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal. Nessas situações, o Tribunal que decidir a causa deverá estender, de ofício, o resultado favorável em proveito dos demais acusados (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de Processo Penal, 8ª edição, Salvador, Juspodivm, 2020, p. 1790-1791).



    A jurisprudência se consolidou nesse sentido. No HC 86.005/AL (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 5.3.2009), o Tribunal asseverou ser possível a extensão da ordem de habeas corpus, conforme interpretação teleológica e sistemática dos arts. 580 e 654, §2º, do CPP.



    Por se tratar de providência que reforça a isonomia no processo penal, a extensão da ordem pode ocorrer a pedido do paciente ou de ofício. Cabe ao próprio Tribunal que decidir o habeas corpus avaliar a possibilidade de extensão da ordem em proveito dos demais acusados. Essa solução pode ser extraída do art. 193 do RISTF (“o Tribunal poderá, de ofício: (...) II – expedir ordem de habeas corpus quando, no curso de qualquer processo, verificar que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”). No mesmo sentido, o art. 654, §2º, do CPP assegura que “os juízes e tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.



    O entendimento jurisprudencial do STF é firme no sentido de que os requerimentos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual do réu beneficiado pelo recurso ou pelo habeas corpus, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos eles.



    Estabelecidas todas essas premissas, considero inexistir identidade fática e processual entre o pleito de extensão e a decisão proferida no HC 236.442/RJ, a afastar a aplicação do art. 580 do CPP. 



    Na espécie, conforme apontado na decisão cujos efeitos se almeja estender, em linhas gerais, ao paciente atribuí-se a solicitação, o aceite de promessa e o recebimento de vantagem indevida no montante de 3% dos pagamentos recebidos pelo grupo Saúde Assim, bem como a intermediação junto ao setor financeiro da referida empresa para viabilizar/acelerar os pagamentos de notas fraudulentamente emitidas. 



    Considerando tais condutas, o paciente “foi denunciado apenas com base em registros de acesso ao prédio do grupo empresarial, planilhas unilateralmente elaboradas pelos delatores e mensagens de aplicativo vagas que, a meu ver, não corroboram as narrativas do acordo de colaboração, entendo que não há justa causa para a ação penal” (HC 236.442/RJ, eDOC 28, p. 16).



    Por outro lado, em relação ao requerente, consta da denúncia os seguintes excertos:



    “Dentro da lógica estrutural de uma organização criminosa (sedimentada pelo Art. 1º da Lei nº 12.850/20133 ) e a partir dos fartos elementos de prova amealhados ao longo da investigação criminal que dá suporte à presente denúncia é correto afirmar que o denunciado MARCELO CRIVELLA desempenha a função de verdadeiro organizador e idealizador de todo o plano criminoso, promovendo a cooperação no crime e dirigindo as atividades dos demais agentes. É justamente a qualidade de liderança na empresa criminosa que lhe confere o domínio finalístico e funcional dos fatos. 



    O detalhamento do funcionamento da organização criminosa referida linhas acima será objeto de tópico próprio, mas é importante que fique consignado desde já, de forma a facilitar a compreensão das imputações que serão descritas abaixo, que o ‘núcleo essencial’ da ORCRIM, por assim dizer, era integrado pelos ora denunciados MARCELO CRIVELLA, RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO LOPES, que em data que não pode precisar, mas certamente a partir do segundo semestre de 2016, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, ou seja, com comum resolução para os fatos e empenhando esforços para a comum realização de tal resolução, associaram-se de forma estruturada e ordenada, de modo estável e permanente, com clara divisão de tarefas, e sob a indelével liderança de MARCELO CRIVELLA, para praticar uma série de atos criminosos que lhes permitissem auferir vultosas somas de vantagens indevidas.



    (...)



    Ocorre que em razão de compromissos de campanha, MARCELO CRIVELLA não pode estar presente, mas enviou EDUARDO LOPES em seu lugar, haja vista a estreita ligação política que ambos compartilhavam. Nesse sentido, todos os empresários presentes ao encontro entenderam tal gesto como uma prova inequívoca da ciência e envolvimento pessoal do então candidato a Prefeito do Rio de Janeiro, afastando-se qualquer dúvida de que os personagens que ali se encontravam, realmente falavam em nome do denunciado MARCELO CRIVELLA.



    Os denunciados RAFAEL ALVES e EDUARDO LOPES disseram que o denunciado MARCELO CRIVELLA ficou muito feliz com a contribuição do grupo e que inclusive acataria eventuais sugestões de nomes para cargos de segundo e terceiro escalão e que os compromissos pedidos em contrapartida seriam todos entregues. No entanto, o denunciado EDUARDO LOPES teria insistido na necessidade de um aporte maior por parte dos empresários e solicitou um pagamento de propina de pelo menos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 



    Contudo, após a reiteração das dificuldades de levantar tais valores sem chamar a atenção das autoridades de fiscalização e controle financeiro, ficou combinado que, de um lado, os empresários adiantariam, à título de propina, o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) preferencialmente antes do segundo turno das eleições. Em contrapartida, uma vez vencida a eleição pelo denunciado MARCELO CRIVELLA, cada um deles teria seus interesses pessoais no âmbito da administração pública municipal atendidos.



    (...)



    De igual forma, o denunciado MARCELO CRIVELLA concorreu eficazmente para a consumação delitiva ao determinar que os demais denunciados atuassem em seu nome, solicitando vantagens indevidas em troca da prática de atos de ofício que estavam circunscritos à sua área de atuação funcional privativa, ou de seus subordinados diretos.



    (...)



    Repise-se que dentro do contexto da organização criminosa favorecida pelos pagamentos espúrios o denunciado MARCELO CRIVELLA desempenha a função de verdadeiro organizador e idealizador de todo o plano criminoso, promovendo a cooperação no crime e dirigindo as atividades dos demais agentes, sendo justamente a qualidade de liderança na empresa criminosa que lhe confere o domínio finalístico e funcional dos fatos. Nessa toada é correto afirmar que o denunciado MARCELO CRIVELLA concorreu eficazmente para a consumação delitiva ao determinar que os demais denunciados atuassem em seu nome solicitando vantagens indevidas em troca da prática de atos de ofício que estavam circunscritos à sua área de atuação funcional privativa, ou de seus subordinados diretos. Na hipótese em tela, as contrapartidas aos pagamentos mensais de propina se materializaram no fornecimento de informações privilegiadas e do próprio teor da minuta do edital de licitação aos empresários, para que pudessem sugerir alterações antes da publicação oficial do documento, bem como na assinatura do contrato PREVI-RIO Nº 002/2018 (processo instrutivo 01/953.883/2017) e sua posterior prorrogação pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, atos esses que se encontravam dentro do espectro de atuação do próprio presidente da PREVI-RIO, BRUNO LOURO, que havia sido indicado a MARCELO CRIVELLA, justamente por RAFAEL ALVES.



    (...)



    Seguindo por essa linha de raciocínio e tendo em vista que MARCELO CRIVELLA é o único investigado detentor de foro por prerrogativa de função a justificar a competência extraordinário desde egrégio Grupo de Câmaras Criminais, seguem nos tópicos abaixo, os principais, mas não únicos, fundamentos de vinculação de MARCELO CRIVELLA à organização criminosa instalada no seio de sua administração. 



    1. Depoimentos prestados pelo colaborador PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ, no bojo do IP nº 921-00162/2018, (cópia já acostada aos autos), oportunidade em que revela os pagamentos de antecipação de propina a MAURO MACEDO, emissário diretamente vinculado a MARCELO CRIVELLA e historicamente reconhecido como seu tesoureiro de campanha, bem como o encontro pessoal com MARCELO CRIVELLA em que tal assunto foi expressamente tratado; 



    2. A nomeação de MARCELO FERREIRA ALVES para a presidência da RIOTUR, antes mesmo da nomeação de qualquer outro secretário municipal (acordo prévio realizado com RAFAEL ALVES como contrapartida ao seu apoio durante à campanha eleitoral); 



    3. A permissão para utilização da sede da RIOTUR como uma espécie de quartel-general da propina, onde tinha sala própria para receber empresários e entabular as negociatas de interesse da organização criminosa; 



    4. Livre atuação de RAFAEL ALVES dentro da RIOTUR, o que lhe permitiu direcionar licitações e fraudar contratos em benefício dos interesses da malta; 



    5. Troca de mensagens de RAFAEL ALVES com o colaborador SERGIO MIZRAHY, oportunidade em que reclama da demora da conclusão de uma operação de lavagem de dinheiro que, por fim, deveria ser entregue ao “ZERO UM”, em clara referência a autoridade máxima do município; 



    6. Elevado grau de intimidade com MARCELO CRIVELLA, pessoa normalmente reservada, mas que quando se tratava de RAFAEL ALVES, adotava postura diametralmente oposta, podendo ser ilustrada por fatos que vão desde sua presença nas festas de aniversário da filha de RAFAEL ALVES, passando por caminhadas matinais no condomínio Península, reunião pessoais na casa do Prefeito depois e antes do horário regular de expediente, além das centenas de vezes em que foi recebido, sempre fora da agenda oficial, nas sedes administrativas da Prefeitura (CASS e Palácio da Cidade); 



    7. Os registros de trocas de milhares de mensagens por aplicativo entre MARCELO CRIVELLA e RAFAEL ALVES, sendo que a maioria das vezes tais mensagens trazem conteúdo cifrado para manter na clandestinidade e o objeto de suas conversas, que sempre culminavam com a marcação de encontros presenciais; 



    8. A existência de um inegável esquema de corrupção para burlar a ordem cronológica dos pagamentos do Tesouro Municipal. Fraude essa que envolvia dezenas de unidades gestoras dentro da administração municipal, circunstância que evidencia a inequívoca necessidade de participação ativa de alguém que detivesse autoridade sobre todas as secretarias municipais, quem seja, o próprio prefeito MARCELO CRIVELLA; 



    9. A verificação junto ao FINCON da realização de pagamentos milionários em favor das empresas MKTPLUS COMUNICAÇÃO e ZIULEO COPY, pagamentos esses que contavam com a interferência direta de RAFAEL ALVES, pessoa estranha aos quadros da administração, e de MARCELO CRIVELLA; 



    10. Localização de documentos em que o prefeito MARCELO CRIVELLA assina de próprio punho a autorização para excepcionalizar e antecipar pagamentos em favor de empresas comprovadamente pagadoras de propina em favor da organização criminosa como a LAQUIX, por exemplo; 



    11. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA da indicação feita por RAFAEL ALVES para o cargo de Subprefeito da Barra da Tijuca; 



    12. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA da indicação feita por RAFAEL ALVES para o cargo de presidente da PREVI-RIO; 



    13. Permissão por parte de MARCELO CRIVELLA para que RAFAEL ALVES participasse de reuniões estratégicas com a alta cúpula da administração, uma delas, por exemplo, com a presença do PGM e da SMF, para tratar da folha do funcionalismo e da dívida ativa municipal; 



    14. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA do pedido feito por RAFAEL ALVES no sentido de impedir a demolição da casa do Senador ROMÁRIO; 



    15. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA do pedido feito por RAFAEL ALVES para o envio de uma carta à LIESA para pedir que em 2018 nenhuma escola de samba fosse rebaixada; 



    16. Postura complacente de MARCELO CRIVELLA diante das duras mensagens de RAFAEL ALVES quando contrariado, oportunidade em que explicita a gravidade de eventual rompimento daquilo que havia sido acordado antes das eleições e durante o exercício do mandato; 



    17. Postura complacente de MARCELO CRIVELLA diante das graves e enfáticas mensagens de MARCELLO FAULHABER quando contrariado, oportunidade em que explicita ao Prefeito que seu governo é corrupto e que ele tem ciência disto e ainda revela ter registros das ilegalidades praticadas por MAURO MACEDO naquele período; 



    18. Existência de mensagens em que RAFAEL ALVES afirma que deixará bem claro para MARCELO CRIVELLA que não busca cargos na administração, mas sim retorno de todo o seu investimento, explicitando que MARCELO CRIVELLA sabia e aderiu, desde antes do início de sua gestão, aos planos criminosos desenhados; 



    19. Existência de ostensivos esquemas de corrupção instalados dentro da PREVI-RIO (contratação do grupo ASSIM SAÚDE) e RIOTUR; 20. MARCELO CRIVELLA troca de número de telefone pelo menos três vezes ao longo da investigação, sendo certo que no dia da deflagração da segunda fase da Operação Hades, o mesmo inseriu um CHIP antigo em um aparelho de outra pessoa e o entregou ao oficial de justiça que presidia a diligência, com o inequívoco intuito de obstruir e, mais uma vez, dificultar ao bom andamento da investigação. 



    21. Identificação de mensagens em que RAFAEL ALVES explicita insatisfação com os espaços no governo e indica que revelará fatos gravíssimos que tem ciência envolvendo o próprio Prefeito, sua família e a igreja; 



    22. Ligação telefônica realizada por MARCELO CRIVELLA para RAFAEL ALVES na data e horário em que a Operação HADES estava sendo deflagrada na RIOTUR justamente para tentar identificar o que estava se passando; 



    23. Mensagem de MARCELO CRIVELLA a RAFAEL ALVES, desejando-lhe boa viagem, quando este se dirigia à Miami para se encontrar com ARTHUR SOARES e tratar da captação ilícita de valores; e 



    24. Mensagem telefônica fornecida por PAULO MESSINA em que fica clara a interferência pessoal e direta de MARCELO CRIVELLA para que fosse feito o pagamento da empresa MKTPLUS, mesmo tendo sido desaconselhado pelos Secretários de Fazenda e da Casa Civil.



    (...) 



    Logo no início da conversa já fica evidente a atuação direta do prefeito MARCELO CRIVELLA no aparente direcionamento da contratação de uma empresa, diferente daquela com quem a organização criminosa havia se comprometido anteriormente, circunstância que causou grande ‘decepção’ no empresário que ‘acreditava naquela gestão’, mas tendo em vista que ‘nada era honrado’ se via compelido a ‘cobrar o que lhe era devido’. 



    (...)



    Em suma, o que se extraí do gravíssimo conteúdo das mensagens acima estampadas é a existência de uma lamentável vinculação do Prefeito eleito MARCELO CRIVELLA com os interesses da organização criminosa, sendo certo que fica escancarada a existência de acordos espúrios que deveriam ser respeitados por MARCELO CRIVELLA.



    (...)



    Logo, objetiva e subjetivamente típicas, ilícitas e reprováveis as condutas, estão os DENUNCIADOS incursos nos tipos penais apontados abaixo: 



    1) MARCELO BEZERRA CRIVELLA – Art. 2º, §3º e §4º, inciso II, todos da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, caput do CP, por quatro vezes em continuidade delitiva – item 2.1; Art. 317, § 1º do CP por cento e sessenta e nove vezes – itens: 2.2 (trinta e uma vezes em continuidade delitiva); 2.3 (dezenove vezes em continuidade delitiva); 2.4 (treze vezes em continuidade delitiva); 2.5 e 2.6 (quarenta e quatro vezes em continuidade delitiva – cada item); 2.7 (dezessete vezes em continuidade delitiva) e 2.8 e Art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998, por cinquenta e uma vezes em continuidade delitiva – itens: 3.1; 3.2 (trinta e uma vezes em continuidade delitiva); 3.3 (dezenove vezes em continuidade delitiva). Uma vez fixadas as penas dos crimes de: pertinência à organização criminosa, sobre as oito imputações de corrupção passiva e sobre as três imputações de lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP; ”. (HC 236.442/RJ, eDOC 2, pp. 13-14, 23-24, 29, 47-48, 164-169, 181, 206 e 271-272, grifos nossos)



    Constata-se que o órgão ministerial imputa ao requerente uma posição de destaque na organização criminosa, em contraposição à secundária participação de Christiano Borges Stockler Campos no concurso das ações criminosas. Não há como reconhecer, estreme de dúvidas, a identidade de situação fático-processual entre eles.



    Embora ambos os acusados tenham sido denunciados na mesma peça acusatória, o papel exercido pelo requerente na suposta empreitada criminosa é completamente distinto daquele desempenhado pelo paciente. Percebe-se, pois, a peculiaridade da imputação feita ao paciente. 



    O cabimento da extensão pressupõe que haja a equivalência de situação fática na mesma dinâmica procedimental e que a concessão do benefício não esteja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, como acontece no caso concreto.



    Nessa qualidade, as razões que ensejaram a concessão da ordem referem-se especificamente à situação concreta do paciente e não são extensíveis à posição do requerente, razão pela qual, inclusive, salientei, quando da concessão da ordem, que se tratava “conclusão que se sustenta no caso particular do paciente, considerando as provas contra ele apresentados nos autos da ação penal — e que, logo, não justificam a atribuição de efeitos extensivos em relação a corréus. Caberá à defesa deles, se acaso entenderem que as provas contra eles reunidas também não satisfazem o requisito da justa causa, impetrar habeas corpus autônomos no TRE/RJ e, caso o pedido seja negado, interpor os recursos cabíveis. A ordem aqui concedida, portanto, parte da análise das provas apresentadas contra o paciente, constituindo um ‘motivo de caráter pessoal’ que afasta o efeito extensivo aludido no art. 580 do CPP” (HC 236.442/RJ, eDOC 28, p. 17)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente